Tribunal: STF
Processo: Rcl 62536
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 4. INTERPRETAÇÃO DE NORMA DE REGÊNCIA LOCAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO EXPRESSA AO SALÁRIO MÍNIMO. PRECEDENTES. SEGUIMENTO NEGADO.



    Vistos etc.



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Joaquim André, com fundamento no art. 102, I, “l”, e 103-A, §3°, da Constituição Federal, no art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e no artigo 156 do RISTF, contra decisão proferida pela Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do recurso inominado n° 0001755-73.2021.8.16.0108, à alegação de afronta à Súmula Vinculante 4. 



    O reclamante alega, em síntese, que o Município de Mandaguaçu/PR aplica, de forma indireta, o salário mínimo nacional como base de cálculo do adicional de insalubridade.



    Relata ter ajuizado ação de cobrança contra o ente municipal, na qual pleiteado o pagamento do adicional de insalubridade sobre o vencimento, com base no art. 68, caput, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Mandaguaçu – PR, Lei 1.621/2008, a qual foi julgada procedente. Ao apreciar o recurso inominado, porém, o Juízo reclamado determinou o pagamento do adicional de insalubridade com base em “valores idênticos ao salário mínimo nos últimos anos”.



    Requer a procedência da reclamação para que seja cassado o acórdão, na parte em que viola a Súmula Vinculante 4.



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004,  além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A presente reclamação foi proposta à alegação de contrariedade à Vinculante 4, segundo a qual: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    O ato reclamado está assim justificado:



    “(...)



    Pretende a parte autora a aplicação do caput do artigo 68 e declaração de inconstitucionalidade do §3º, sob a alegação de que o Município de Mandaguaçu/PR aplica, de forma indireta, o salário mínimo nacional como base de cálculo do adicional de insalubridade.



    Já a parte ré, ora recorrente, por sua vez, afirma que referida norma municipal não dispõe que o adicional de insalubridade incidirá sobre o salário mínimo nacional, ressaltando, ainda, que o entendimento consolidado desta Quarta Turma Recursal é de que a proximidade ou coincidência do vencimento inicial com o salário mínimo não implica em inconstitucionalidade da norma. A sentença foi de parcial procedência.



    Quanto ao tema em comento, eis os termos da referida norma: 



    Artigo 68 Os funcionários que trabalham com habitualidade e locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. 



    §3º os adicionais de que trata esta subseção serão calculados com base no valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município.



    Com razão o recorrente. 



    Em uma melhor análise, em que pese tenha proferida decisões anteriores em sentido diverso, curvo meu entendimento ao da maioria do Colegiado. Assim sendo, uma vez que o §3º do artigo 68 da Lei 1.621 /2008 determina que os adicionais de insalubridade serão calculados com base no valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município, logo, inexiste expressa vinculação ao salário mínimo. Consequentemente, não há que se falar em inconstitucionalidade nos termos da Súmula Vinculante n° 4 do STF. Neste sentido é a jurisprudência desta Quarta Turma Recursal do PR:



    (...) 



    Ademais, cumpre esclarecer que a especificação constante no §3º do referido artigo não exclui o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo. Trata-se de complementação do caput, isso porque determina que a base seja o vencimento inicial e, neste ponto, ressalto o entendimento de que a lei está a se referir ao vencimento inicial do cargo efetivo. Acerca do tema, o seguinte julgado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO MUNICÍPIO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MÉRITO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ARTIGO 68, CAPUT E §3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 1621/2008. VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO. VALOR DE REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO EXPRESSA AO SALÁRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARÂMETRO VÁLIDO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 5. Reputo que, embora o caput do dispositivo determine que o adicional será sobre o vencimento do cargo efetivo, trata-se de determinação geral, devendo a interpretação da norma se dar em conjunto com todo o texto normativo. Por outro lado, os parágrafos do dispositivo tratam de aspectos específicos (restrições, exceções e complementações) do artigo em questão, sendo incontroverso que a pretensão do legislador foi estabelecer o valor de referência inicial da tabela geral de vencimento dos servidores públicos como base de cálculo do adicional, mormente porque tal determinação não contraria a fixação sobre o vencimento do cargo efetivo. 6. Ademais, ainda que o valor coincida ou seja próximo do salário mínimo nacional, é certo que não há expressa vinculação ao salário mínimo, inexistindo a suscitada inconstitucionalidade da norma. (TJPR. 4ª Turma Recursal. 0001530-53.2021.8.16.0108. Relator: Tiago Gagliano Pinto Alberto. Data Julgamento: 30/06/2023).



    Por fim, não há nos autos elementos suficientes para aferir o valor do vencimento inicial do cargo ocupado pelo autor. Além disso, o pedido inicial fundamenta-se exclusivamente na inconstitucionalidade do § 3º do art. 68 da lei 1621/2008, o que não se sustenta conforme fundamentos expostos, impondo-se, portanto, a improcedência do pedido. Ante o resultado do julgamento, resta prejudicada a análise da preliminar de sentença extra/ultra petita.



    (...)”



    Consoante emerge do excerto transcrito, o Juízo reclamado, mediante interpretação da norma de regência local, entendeu pela aplicação do art. 68, § 3°, da Lei 1.621, segundo o qual “os adicionais de insalubridade serão calculados com base no valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município”. 



    Nesse contexto, não diviso a existência de afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 4, uma vez que não houve expressa vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo. Cito, nesse sentido, precedentes em reclamações que envolvem o mesmo ente municipal:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 4. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da Súmula Vinculante 4, apesar de ser inconstitucional a vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, o Poder Judiciário não pode substituir sua base de cálculo por meio de decisão judicial. Precedentes. II - No caso, a base de cálculo utilizada pela legislação municipal não é o salário-mínimo, mas a referência inicial de tabela de vencimentos. III - Agravo regimental desprovido.(Rcl 61425 Agr, Rel. Min. Cristino Zanin, 1ª Turma, DJe 29.9.2023) 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ALEGADA OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 4. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 61.111, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, Dje 25.9.2023)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator